Tribunal: TJSP
Processo: 1500688-79.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Drogas (no 11.343/06). Tráfico de entorpecentes agravado, nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga, aliados às circunstâncias da prisão, que comprovam a prática do tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão judicial do acusado, ademais. Inexistência de

Ementa:
Lei de Drogas (no 11.343/06). Tráfico de entorpecentes agravado, nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga, aliados às circunstâncias da prisão, que comprovam a prática do tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão judicial do acusado, ademais. Inexistência de fragilidade probatória. Causa de aumento plenamente caracterizada nos autos. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento adequado, impassível de alteração. Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4o. Regime inicial fechado adequado à hipótese. Substituição da corporal incabível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500688-79.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo,
em que é apelante ANGELO CAETANO SIQUEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 2
Voto n.o 52.267
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo
(2a Vara proc. n.o 1500688-79.2018.8.26.0575)
Juíza: Dra. Fernanda Helena Benevides Dias Naufel
Apelante: Angelo Caetano Siqueira
Apelado: Ministério Público Dr. José Cláudio Zan
EMENTA: Lei de Drogas (no 11.343/06). Tráfico de
entorpecentes agravado, nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável.
Acondicionamento e quantidade da droga, aliados às
circunstâncias da prisão, que comprovam a prática do
tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais
Civis.
Confissão
judicial
do
acusado,
ademais.
Inexistência de fragilidade probatória. Causa de
aumento
plenamente
caracterizada
nos
autos.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento
adequado,
impassível
de
alteração.
Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4o.
Regime
inicial
fechado
adequado
à
hipótese.
Substituição da corporal incabível. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que
Angelo
Caetano
Siqueira
saiu
condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão (regime
fechado), mais 583 dias-multa, no piso, pela prática da infração
penal capitulada no art. 33, “caput”, cc. art. 40, III, da Lei no
11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes agravado, nas
imediações de local destinado a diversões de qualquer natureza).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 3
O apelo do acusado
f. 219/231
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a inversão do resultado, com absolvição, por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer (i) aplicação da causa de
diminuição prevista na Lei de Drogas, (ii) fixação de regime inicial
aberto, inclusive em atenção do tempo de prisão provisória, e (iii)
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 246/251
, que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 254), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
apelo f. 258/265 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 12.set.2019 (f. 266).
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes agravado, cometido
nas imediações de local destinado a diversões de qualquer
natureza (art. 33, “caput”, cc. art. 40, III, ambos da Lei no
11.343/2006).
Policiais Civis, diante de informações anônimas
dando conta de que, após a prisão dos traficantes responsáveis
pela venda de entorpecentes nas imediações da Praça “João
Batista Ribeiro”, um novo indivíduo havia assumido a
comercialização de drogas naquele local, e, ainda, que o réu havia
passado a comercializar entorpecentes no endereço, diligenciam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 4
no local em questão.
Dessa
forma,
após
se
posicionarem
estrategicamente, avistam o acusado entregando algo a um
usuário de entorpecentes, que, por sua vez, entrega ao réu uma
cédula de cor amarelada.
Diante disso, decidem abordá-los, momento em que
os indivíduos tentam empreender fuga.
Alcançam
o
acusado
e,
em
revista
pessoal,
localizam em seu poder
escondidos em sua cueca
30
“eppendorfs” com cocaína, com peso de 19,08 gramas, assim
como uma nota de R$ 20,00.
Além disso, vasculhando a praça, encontram
também, escondida em uma moita próxima ao local onde haviam
avistado o réu comercializando a substância, 9 pedras de
“crack”, com peso de 4,41 gramas.
O réu admite informalmente a traficância e é detido
em flagrante delito.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta caracterizada por (i) auto de exibição e
apreensão, f. 18; (ii) auto de constatação prévia, f. 19; e (iii) laudos
de exame químico-toxicológicos, f. 125/127 e 128/130, a bem
caracterizar as substâncias entorpecentes apreendidas cocaína

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 5
e “crack”.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A
começar
por
todo
o
quadro
descrito,
absolutamente flagrancial, que é marca insofismável de autoria.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico , uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, guardando, para fins de comercialização, em uma praça
conhecida
pelo
fluxo
intenso
de
frequentadores,
grande
quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando 30 porções
de cocaína e 9 pedras de “crack”, além de quantia auferida com
a venda de drogas, logo após ser avistado enquanto realizava uma
transação ilícita com usuário de entorpecentes, simplesmente não
tem como justificar a situação.
Não há qualquer explicação razoável ou verossímil
para tal atitude, senão aquela que a entenda destinada à
distribuição do entorpecente a terceiros.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Nesse sentido, têm-se as declarações dos diligentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 6
e competentes Policiais Civis (i) Artibano, f. 3 e mídia, e (ii)
César Augusto, f. 2 e mídia.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Esclarecem
que,
em
um
primeiro
momento,
receberam informações dando conta de que, depois da prisão de
dois traficantes responsáveis pela venda de entorpecentes nas
imediações da praça em questão, local rodeado por escolas e com
grande fluxo de pessoas, outra pessoa havia assumido o tráfico no
local.
Após, receberam novas informações, de fonte
anônima, indicando que o réu seria o novo responsável pela
comercialização de drogas naquele endereço.
Diante
disso,
se
deslocaram
ao
local,
onde
avistaram o acusado entregando algo que parecia ser droga a
um usuário de entorpecentes, que, por sua vez, entregou ao réu
uma cédula de cor amarelada.
Diante disso, decidiram abordá-los, momento em
que os indivíduos tentaram empreender fuga.
Alcançaram o réu e, em revista pessoal, localizaram
em seu poder escondidos em sua cueca, conforme apontado pelo
próprio réu 30 “eppendorfs” com cocaína, assim como uma
nota de R$ 20,00.
Além disso, vasculhando a praça, encontraram
ainda, em meio à vegetação, próximo ao local da abordagem, 9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 7
pedras de “crack”, em esconderijo apontado pelo próprio
acusado.
Os Policiais Civis ressaltam que o acusado admitiu
informalmente que estava traficando entorpecentes no local.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não existe suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
O que leva à segurança condenatória.
Finalmente, a roborar o mais da prova, há a
confissão judicial do acusado, que, tanto em Polícia quanto em
Juízo, admitiu amplamente que comercializava entorpecentes no
local (CD).
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 8
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Daí que o quadro probatório indica como o autor do
tráfico exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
E foi bem reconhecida a causa de aumento
prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, uma vez que o crime
foi praticado, efetivamente, nas dependências de uma praça,
local destinado a diversões de qualquer natureza, rodeado por
escolas e conhecido pelo fluxo intenso de frequentadores, como
registraram os Policiais Civis ouvidos nos autos.
É isto o que basta para a caracterização da causa
de aumento de pena, nos termos da lei.
Condenação pela infração penal capitulada no art.
33, “caput”, cc. art. 40, III, da Lei de Drogas, portanto,
inevitável.
“Quantum satis”, enfim.
Apenamento.
Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, à luz
da natureza das drogas apreendidas, notadamente do alto poder
de destruição do “crack”, nos termos do art. 59 do Cód. Penal e
do art. 42 da Lei de Drogas.
À segunda fase, tendo em vista a confissão
espontânea do acusado, as penas tornam ao mínimo legal.
Em seguida, elevação em 1/6, pela causa de
aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 9
Pleiteia
a
defesa
a
aplicação
de
causa de
diminuição prevista na Lei de Drogas.
Sem qualquer razão, mais uma vez, pois inaplicável
o redutor constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação
antidrogas criado aparente situação mais favorável aos traficantes
primários (art. 33, § 4o), meramente facultativa a situação (“...as
penas poderão ser reduzidas...” g. do a.), o que desabilita a sua
aplicabilidade para o caso concreto, ainda que primário o réu, em
atenção à grande quantidade e variedade de entorpecentes que
ele disponibilizava à comercialização para terceiros, assim como ao
teor das informações recebidas pelos Policiais Civis, dando
conta de que, após a prisão dos traficantes responsáveis pela
venda de drogas no local, a venda de entorpecentes havia passado
para a liderança de novo traficante, tendo sido o acusado
abordado comercializando os entorpecentes naquele exato local.
Assim, conclui-se que há nos autos dados que
levam à conclusão sobre a dedicação do réu às atividades
criminosas, exatamente como fundamentado pela origem.
O que denota habitualidade constante e reiterada,
a revelar que o acusado não pode ser tratado igualmente a outros.
Situação gravíssima, que desautoriza por completo
a aplicação da benesse, como bem justificado pela r. sentença.
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, as penas se tornam definitivas em 5 anos e 10
meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 10
mínimo valor unitário.
No que diz ao regime, finalmente, o fechado é o
único possível, face ao disposto no art. 33, § 3o, do Cód. Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Tudo em atenção à natureza gravíssima do delito e
de suas circunstâncias concretas, envolvendo, mais uma vez se
repita, a distribuição de grande quantidade de cocaína e
“crack”, drogas com grave potencial nocivo, causadoras de
implacável torpor violento e desmedido, alterador de razões,
debilitante do corpo e com grande potencial de desestruturação
mental.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o narcotráfico
vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.
Assim, as leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 11
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação
do Judiciário não pode perder este norte.
O julgador, portanto, que é agente político, de
evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este
sentido, “data venia”.
Daí que aquele que infringe as normas penais, dá
um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em
que convive, momento em que se sujeita, de forma consciente, à
atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas é um delito nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.
Portanto, aquele que se dispõe a disseminar droga,
cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos
não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio
familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Por outro lado, eventual detração não serve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500688-79.2018.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 12
balizar o regime prisional inicial a ser imposto, pois se trata de
instituto afeto à sede executória, onde, oportuna e
eventualmente, serão realizados os cálculos para aplicação de
benefícios possíveis.
Igualmente
inviável,
também,
a
acolhida
da
pretensão de substituição da corporal por penas restritivas de
direitos, tendo em vista, ademais, o próprio “quantum” da
reprimenda fixada (art. 44, I e III, do Código Penal).
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.